Tribunal: TJMT
Processo: 1024283-92.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024283-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVANTE), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (AGRAVANTE), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVANTE), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (AGRAVANTE), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (AGRAVANTE), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (AGRAVANTE), 1ª Vara Cível de Sorriso (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CREDORES (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ GUELLA - CPF: 037.101.169-88 (ADVOGADO), EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (ADVOGADO), VIRGINIA SANTOS PEREIRA GUIMARAES - CPF: 082.807.328-70 (ADVOGADO), GUILHERME GUMIER MOTTA - CPF: 402.522.408-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77, IV, DO CPC – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA – AFASTAMENTO DA PENALIDADE – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme determina o art. 77 do CPC, verificadas as condutas descritas nos incisos IV e VI deste artigo, deve o Magistrado advertir a parte de que a persistência de sua conduta ensejará a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem antes advertir a parte para que não persista na prática desse ato, não pode ser ratificada, sob pena de violação ao disposto no § 1º do art. 77 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON DAL MOLIN E OUTROS, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão, de Id. n.º 66951952, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, na Ação de Recuperação Judicial nº 1000311-70.2020.8.11.0040, ajuizada pelos agravantes, determinou a realização da assembléia geral de credores e condenou os recorrentes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isso, INTIME-SE a Administradora Judicial para providenciar a consolidação do quadro geral, nos termos do art. 18 da lei 11.101/05, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, sendo homologado o quadro geral de credores a ser apresentado, deverá ser expedido e publicado novo edital, na forma do § único do art. 18 da lei 11.101/05, juntando-se aos autos comprovante de sua publicação.

Por conseguinte, diante das inúmeras Objeções apresentadas pelos credores, CONVOCO Assembleia-Geral de Credores a fim de deliberar sobre o plano de recuperação judicial apresentado nos autos.

A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor e, em segunda convocação, com qualquer número, ambas dentro do período compreendido entre os dias 16 a 30 de novembro/2020, no local ou na forma (virtual) a ser previamente indicada pela Administradora Judicial.

[...]

Por fim, diante do teor da certidão de id. 37820234, verifica-se que os recuperandos, na tentativa de ludibriar a Justiça e estender o prazo de blindagem, em total desrespeito com seus credores, retardaram a publicação do edital com a relação de credores apresentada pela Administradora Judicial, já que foram intimados em 22/07/2020, todavia, somente providenciaram a publicação do edital em 28/08/2020. Logo, diante do comportamento processual reprovável e manifestamente desleal reputo a conduta dos recuperandos ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 77, inciso IV do CPC.

Consequentemente, com fundamento no art. 77, §§ 2º e 3º do CPC, aplico-lhes a multa de 5% sobre o valor da causa, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento. Não sendo pago no prazo fixado e decorrido o prazo recursal, providencie o necessário a inclusão do débito como dívida ativa do Estado.”

Em suas razões, a parte agravante aduz que a multa aplicada, correspondente a quantia de R$ 6.820.341,33 (seis milhões, oitocentos e vinte mil, trezentos e quarenta e um mil reais e trinta e três centavos), é inaceitável, pois jamais buscou auferir vantagem sobre o período de blindagem ou prejudicar os credores. Esclarece que estes, inclusive, já se insurgiram por meio de objeção e impugnação de crédito quando da publicação do edital.

Pontua que o processo seguiu seu trâmite corretamente, tendo o plano de recuperação judicial sido apresentado até mesmo antes do prazo.

Assevera sobre a inaplicabilidade do art. 77 do CPC, ante a impossibilidade material de sua aplicação, pois em nenhum momento o Juízo os advertiu que sua conduta poderia ser punida, conforme preconiza o art. 77, §1º do CPC.

Discorre sobre a necessidade de se reunir todos os ativos na recuperação judicial, sendo necessário aguardar o fechamento da safra. Aduz que para a realização da assembleia geral de credores foram alinhadas as datas de 24.11.2020 e 01.12.2020, sem contudo, ser observada a dificuldade de formação de fluxo de caixa.

Argumenta que o período de blindagem serve exatamente ao propósito de garantir o fôlego necessário à composição de recursos financeiros que possibilitem o ajuste das contas e o pagamento das despesas operacionais de rotina, cujo resultado líquido dos recorrentes depende do fim de cada ciclo, sendo que, no caso, ocorrerá em abril de 2021.

Defende que não pretende eternizar a realização do conclave, mas chamar a atenção para a impossibilidade de se aprovar um plano recuperacional sem que os ativos essenciais sejam reunidos no Juízo Recuperacional.

Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão quanto à realização da Assembleia Geral de Credores designada para os dias 24.11.2020 e 01.12.2020, visando garantir concretude ao plano apresentado. No mérito, pede o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça e determinar a realização da Assembléia Geral de Credores para o mês de abril de 2021.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida na decisão de Id. n.º 67468469.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Ofício de Id. n.º 71741630, salientando que a decisão foi mantida e que o agravante não cumpriu o disposto no art. 1.018, §2º do CPC.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer, de Id. n.º 85189993, de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente em face de decisão que determinou a realização da Assembléia Geral de Credores e a condenou ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça .

Pois bem.

O agravante pede o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça e determinar a realização da Assembléia Geral de Credores para o mês de abril de 2021.

A questão afeta a Assembléia Geral de Credores já se encontra exaurida, pois a mesma já ocorreu e o processo de recuperação judicial encontra-se em andamento, assim, passo à análise da possibilidade de afastamento da multa aplicada.

O Código de Processo Civil, ao estatuir os deveres das partes, arrolados nos arts. 77 e 78, abarcou a “
todos aqueles que de qualquer forma participem do processo.”

Sobre os deveres das partes e as condutas ensejadoras de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, importante trazer à baila os ensinamentos do jurista Humberto Theodoro Junior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, v. 01, p. 304,
verbis
:

A novidade trazida pela Lei 10.358/2001 e que foi ampliada pelo novo Código, no conteúdo de tais deveres, foi no sentido de que cabe não só às partes, como a todo aquele que de qualquer forma participa do processo, submeter-se às ordens contidas nas decisões jurisdicionais, e não apenas naquelas que assumirem a feição mandamental, de natureza antecipada ou final, bem como não criar embaraços a sua efetivação.

A inovação de 2001 consistiu em distinguir entre o cumprimento das medidas de urgência e das sentenças condenatórias, de modo a reprimir a desobediência das primeiras com as penas do delito de desobediência (Código Penal, arts. 329 e 330) e impor o dever de não embaraçar a efetivação de quaisquer atos decisórios, de natureza antecipatória ou final.

Já para o novo CPC, não há que se distinguir entre medida de urgência e decisão normal, no campo de repressão ao dever de acatamento dos pronunciamentos judiciais. Todas as insubmissões da parte aos comandos do juiz, quando injustificáveis, podem representar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2º).

Verifica-se, pois, que o intuito de tal permissivo legal é reforçar
o caráter cogente das decisões judiciais de forma a assegurar a eficiência jurisdicional
, primando pela lisura e boa-fé das partes envolvidas em um processo.

Neste contexto, há de se avaliar as circunstâncias em que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi arbitrada e se houve observância dos ditames do art. 77 do CPC:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(..)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

(..)

§ 1º
Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá
qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta
.

Conforme se depreende do artigo supramencionado, caso ocorra as hipóteses descritas nos incisos IV e IV, ou seja, quando a parte não cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e criar embaraços à sua efetivação; ou se a parte praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, caberá fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Entretanto, para que haja a fixação dessa multa, o § 1º do art. 77 do CPC
demanda uma advertência
, do Magistrado às partes,
de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça
, e como a redação é de clareza solar, o aviso sempre deverá ser prévio.

Sobre a advertência da parte, cabe colacionar os ensinamentos do jurista Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, v. 01, p. 304,
verbis
:

De início, o infrator será advertido, logo após a prática do ato de resistência injusta, de que sua conduta poderá ser punida como ato daquela natureza (art. 77, § 1º). Mantida a postura infracional, o juiz lhe aplicará as sanções administrativas e penais cabíveis (§ 2º).

No caso dos autos, embora o Juízo
a quo
tenha considerado que os agravantes retardaram a publicação do edital com a relação de credores apresentada pela Administradora Judicial, como tentativa de ludibriar a Justiça e estender o prazo de blindagem, não consta nos autos que a parte tenha sido advertida de que a manutenção de sua conduta refletir-se-ia na fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Portanto, não ocorrendo a devida advertência, não há que persistir a multa fixada a título de ato atentatório à dignidade da justiça.

Dispositivo.

Com tais considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para decotar da decisão agravada, à condenação de pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021